Tribunal: TJES
Processo: 5050625-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050625-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA VILELA CORBELLARI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento contratado após o furto de seu aparelho celular, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A Recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se o valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando-se a fraude bancária, a falha na segurança do aplicativo, a negativação indevida e a conduta da instituição financeira durante a resolução administrativa do conflito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovado o furto do aparelho celular e a realização de operações bancárias não autorizadas, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva do consumidor quando há falha nos mecanismos de segurança do serviço.
04. A negativação indevida decorrente de contrato fraudulento configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, diante da ofensa à honra objetiva da consumidora.
05. Embora correto o reconhecimento do dano moral pelo Juízo de origem, o valor de R$ 1.500,00 não se revela proporcional à gravidade da violação, ao transtorno experimentado, nem ao caráter pedagógico que deve orientar a condenação de instituições financeiras de grande porte.
06. Por outro lado, o valor postulado pela Recorrente (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo diante da extensão do dano e do período relativamente curto de negativação, posteriormente afastada por decisão liminar.
07. Majoração para R$ 3.000,00 que se harmoniza com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de fraude bancária com negativação indevida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.
09. Condenação do Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:

“A negativação indevida decorrente de fraude bancária após falha de segurança no serviço configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor arbitrado em primeiro grau não atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil (Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5050625-42.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LIVIA VILELA CORBELLARI

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento contratado após o furto de seu aparelho celular, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A Recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se o valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando-se a fraude bancária, a falha na segurança do aplicativo, a negativação indevida e a conduta da instituição financeira durante a resolução administrativa do conflito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovado o furto do aparelho celular e a realização de operações bancárias não autorizadas, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva do consumidor quando há falha nos mecanismos de segurança do serviço.
04. A negativação indevida decorrente de contrato fraudulento configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, diante da ofensa à honra objetiva da consumidora.
05. Embora correto o reconhecimento do dano moral pelo Juízo de origem, o valor de R$ 1.500,00 não se revela proporcional à gravidade da violação, ao transtorno experimentado, nem ao caráter pedagógico que deve orientar a condenação de instituições financeiras de grande porte.
06. Por outro lado, o valor postulado pela Recorrente (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo diante da extensão do dano e do período relativamente curto de negativação, posteriormente afastada por decisão liminar.
07. Majoração para R$ 3.000,00 que se harmoniza com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de fraude bancária com negativação indevida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.
09. Condenação do Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:

“A negativação indevida decorrente de fraude bancária após falha de segurança no serviço configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor arbitrado em primeiro grau não atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil (Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrente, narrou na exordial que, em 11/10/2023, após ter seu aparelho celular furtado enquanto se dirigia à faculdade (Boletim Unificado nº 52560326, Id 16131137), foram realizadas duas transações não autorizadas em sua conta corrente mantida junto ao Recorrido. A primeira consistiu na contratação de um empréstimo pessoal (Contrato nº 7544009) no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 68,45 (sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). A segunda, na imediata transferência via PIX no valor de R$ 349,99 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) para um estabelecimento denominado "GG Calçados LTDA" (extrato em Id 16131135).

Alegou que o acesso ao aplicativo do Banco Bradesco requeria, em seu dispositivo móvel (iPhone XR), um sistema de reconhecimento facial, cuja falha de segurança permitiu aos fraudadores a obtenção do crédito e a consecução da transferência. A ciência da fraude e da negativação indevida de seu nome, por conta do débito gerado pelo empréstimo fraudulento, ocorreu apenas em abril de 2024. Após tentativas administrativas frustradas, conforme demonstrado pela reclamação no Procon e a resposta negativa do Banco (Id 16131139), a Recorrente ajuizou a presente demanda em dezembro de 2024, requerendo a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16131166):

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para:

Confirmar
a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou a suspensão do contrato de empréstimo nº 7544009, vinculado à conta da autora,
determinando agora o seu cancelamento e declarar
a inexistente a dívida do referido contrato determinar a baixa imediata e definitiva de qualquer débito a ele vinculado.

Condenar
o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por
danos morais
, com correção monetária a partir da presente sentença (Súmula 362/STJ) e juros legais desde a citação (art. 405 do Código Civil);”

Irresignada com o
quantum
indenizatório, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16131167), unicamente com o objetivo de obter a majoração da condenação por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou em valor a ser considerado proporcional e razoável.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16131176) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Cinge-se o objeto recursal, em razão da procedência do pedido principal pelo Juízo de piso, à análise da suficiência ou não do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A Recorrente pleiteia sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), defendendo a inadequação do valor original frente à gravidade do ato ilícito e à necessidade de sanção pedagógica.

É incontroverso que a inclusão indevida do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da celebração de um contrato de empréstimo eivada de fraude e sem sua autorização expressa, constitui dano moral
in re ipsa
. Tal modalidade de dano prescinde de comprovação quanto ao sofrimento ou abalo psíquico, pois é presumida a ofensa à honra objetiva e à dignidade da pessoa, dada a restrição de crédito imposta de forma injusta.

O próprio Juízo de primeiro grau reconheceu expressamente este ponto, fundamentando que "o constrangimento de ter o nome inscrito em cadastros restritivos, associado à omissão da instituição em apurar adequadamente os fatos e oferecer suporte à cliente, configura abalo à honra objetiva e violação à dignidade da consumidora" (Id 16131166).

Dessa forma, a discussão se concentra no montante indenizatório. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se em dois eixos principais: o caráter compensatório e o caráter punitivo-pedagógico.

No que concerne ao caráter compensatório, o valor deve ter a função de mitigar, na medida do possível, o sofrimento, o abalo de crédito e as angústias experimentadas pela vítima. Nos presentes autos, a Recorrente, uma estudante, teve seu dispositivo móvel subtraído, o que por si só já causa transtorno, tendo em seguida que lidar com a concretização de fraudes bancárias que mancharam seu nome no mercado, dificultando o acesso ao crédito e gerando preocupações.

Embora a Recorrente não tenha comprovado especificamente a perda de oportunidades de emprego alegada, o dano à sua honorabilidade e restrição creditícia em si são suficientes para justificar a compensação.

Em relação ao viés punitivo-pedagógico, a indenização deve ser fixada em patamar que desestimule o Banco Recorrido, uma instituição de grande porte e poder econômico, a reincidir na conduta de negligência em seus sistemas de segurança e falha no atendimento.

A resposta inicial dada pelo Banco no âmbito do Procon, negando a responsabilidade e imputando a culpa à cliente (Id 16131139), demonstra uma conduta de descaso que merece reprimenda. O valor deve ser significativo o bastante para ser sentido pelo ofensor, mas sem promover o enriquecimento ilícito do ofendido.

A quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrada na origem, embora reconheça o direito à indenização, mostra-se demasiadamente modesta para cumprir a função pedagógica, especialmente perante uma instituição financeira de grande porte.

Em casos de negativação indevida e fraude bancária, é prática desta Turma Recursal a fixação de valores que reflitam com maior justeza a gravidade da violação perpetrada contra o consumidor, principalmente considerando-se o dever de segurança que rege a atividade bancária.

Por outro lado, o montante pleiteado pela Recorrente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afigura-se excessivo diante do contexto fático apresentado. Deve-se ponderar que a inscrição indevida, embora grave, foi revertida por força da liminar deferida nos autos logo no início do trâmite processual, permanecendo o nome da Recorrente sob restrição por período limitado até o cumprimento da ordem judicial.

Além disso, não houve demonstração de uma maior repercussão fática ou de constrangimentos adicionais prolongados.

Assim, buscando um equilíbrio razoável entre a mitigação do dano sofrido e a efetiva punição do ofensor, e alinhando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Colegiado em situações semelhantes, entendo que a majoração do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) é a medida que melhor se coaduna com os critérios de justiça e equidade, pois reflete a gravidade da negativação indevida e a falha de segurança do serviço, sem redundar no alegado enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reformar parcialmente a sentença e majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)